Tribunal: TJDFT
Processo: 0706840-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706840-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO &amp; EXPORTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS AGRAVADO: PRONTO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME, TERESA VANIA TAVARES MARTINS D E S P A C H O Vistos, etc., Da leitura do processo de origem, especificamente do ID 83069674, percebe-se que foi informado outro endereço no qual não consta tentativa de localização da agravada. Assim, intime-se, por meio postal, a parte agravada (Teresa Vania Tavares Martins) no seguinte endereço: St. B Norte CNB 14, Lote 05, Bloco A, 402 LT. Taguatinga Norte, Brasilia/DF - CEP 72.115-145. Ademais, verifica-se que a parte agravante foi intimada a se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, o qual percebeu estar incompleto o endereço fornecido, pois ausente indicação do número da casa/lote Nesse sentido, intime-se a parte agravante para que forneça o endereço completo da agravada Teresa Vania Tavares Martins-Prazo: 15(quinze) dias. Outrossim, tendo em vista que se trata de pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em que essa agravada não participou do processo de origem, o art. 315 do CPC determina que seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa, de modo que é dever da parte interessada/autora informar os locais onde o réu pode ser localizado (art. 319 CPC). Além disso, a desídia da parte agravante em informar meios para a localização da parte adversa, para exercício do contraditório e ampla defesa, poderá culminar no não conhecimento do recurso. Confira-se julgado deste Tribunal nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO. INÉRCIA. FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A inércia reiterada da parte em fornecer o endereço do agravado para intimação de Contrarrazões demonstra o manifesto desinteresse em sanar a irregularidade formal do recurso, resultando, portanto, o não conhecimento do agravo por ausência de requisito extrínseco à sua admissibilidade. 2. Agravo conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1214541, 07045402020198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no PJe: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Caso o mandado de intimação alcance seu fim, concedo prazo de 15 (quinze) dias para que a agravada apresente, caso queira, as contrarrazões recursais. Após, retornem concluso. Brasília, 14 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator